Tribunal: TJDFT
Processo: 0703544-84.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA. REDUÇÃO DE PARCELAS E QUITAÇÃO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PRETENDIDO. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte ré contra a sentença que determinou a rescisão do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes, e a condenou a restituir ao autor o valor de R$ 9.720,00 (nove mil, setecentos e vinte reais). A recorrente insurge-se da decisão e requer a reforma da sentença para que a demanda seja julgada improcedente, ao argumento de que os serviços de negociação administrativa foram devidamente prestados.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

4. Narra o autor em sua peça inicial, que contratou com a recorrente serviço de assessoria financeira, no sentido de negociar e efetuar a quitação do seu veículo junto à financeira. Aduz que o contrato com a recorrente foi realizado em 24 parcelas de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), totalizando o montante de R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Assevera que efetivou a quitação das parcelas em 10/09/2021, no entanto a recorrente não procedeu com a quitação do veículo junto à financeira. Diante do ocorrido, o autor requereu administrativamente a rescisão contratual e devolução do valor pago, todavia a recorrente se negou a realizar.

5. Em suas razões recursais, em que pese a recorrente alegar ter realizado a prestação do serviço, inclusive apresentando documentos que comprovam parte do serviço prestado (IDs. 41954555, 41954556, 41954558, 41954709, 41954710), não restou comprovado nos autos propostas de renegociação da dívida e sobretudo a quitação do veículo junto à financeira, tendo em vista que as parcelas negociadas entre as partes foram integralmente pagas pelo autor conforme documento acostado nos autos (ID. 41954538 – Pág. 15), sem que o valor fosse repassado à financeira.

6. Desse modo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do autor (Art. 373, II, CPC)

7. No caso em exame, o contrato de prestação de serviços de assessoria financeira celebrado entre as partes tinha por objeto a quitação do veículo, mediante redução do valor das parcelas. No entanto, não se pode extrair do contrato o benefício esperado pelo consumidor, apenas que a parcela mensal recalculada deveria ser de R$ 450,00, valor esse que passou a ser pago pelo autor, mensalmente à contratada, e não repassado à instituição financeira credora.

8. Nesse sentido, concernente a serviços prestados, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14 § 1o estabelece que o fornecedor de serviços responde por informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e riscos do serviço prestado, e que o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar. Desse modo, restou evidente a falha na prestação do serviço, o qual não foi realizado em sua integralidade, no sentido de efetivar a quitação do veículo junto à instituição financeira, o que era esperado pelo requerido.

9. Portanto, justificável a rescisão contratual e devolução do valor pago pelo recorrido, com o abatimento de 10% dos serviços parcialmente realizados pela recorrente, conforme prolatado na sentença, que ora se confirma.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.